Tribunal: TJPA
Processo: 0800258-16.2020.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800258-16.2020.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26/09/2022 a 03/10/2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão, de minha lavra, proferida pela 1ª Turma de Direito Público, às fls. (id. 9097449, pág. 1/10), com fundamento no art. 1.022 do NCPC.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL ANTE A NECESSIDADE DE CHAMAMENTO DA UNIÃO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. PRECEDENTES DO STF E STJ. DIREITO Á SAÚDE. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.

I – Ação Civil Pública. O substituído processual necessita de fornecimento de medicamento, para permitir a realização de tratamento médico adequado.

II- Preliminar de incompetência da Justiça Estadual. A autonomia entre os entes federados na gestão do SUS permite que o cidadão demande em face do ente federal, estadual ou municipal, em relação ao qual trava relação jurídica direta. Solidariedade entre os Entes Federados. Preliminar rejeitada.

III- O Direito à saúde é assegurado nos artigos 6º e 196º da Constituição, não cabendo à Administração obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado.

VI- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

V- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.

VI - Em sede de Reexame Necessário sentença mantida.

Em suas razões
(id. 9158237, pág. 1/4)
, o embargante aponta a existência de omissão no julgado quanto Repercussão Geral – TEMA 793 do STF.

Alega que a presente demanda versa sobre fornecimento de medicamentos do Grupo 1ª do CEAF (RISPERIDONA) e que o STF tem decidido pela necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide nas referidas ações.

Desse modo pleiteia pelo provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada e determinado que a União seja incluída no polo passivo da lide na condição de litisconsórcio passivo necessário.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id. 9203489, pág. 1/7).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Pois bem.

Analisando-se os termos do voto proferido, observa-se que em que pesem os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir a omissão apontada.

O acórdão ora embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que a sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que julgou procedente a ação ajuizada pelo embargado, determinando que o ora embargante e o Município de Monte Alegre fornecessem ao embargado o medicamento Risperidona 1mg, não merecia reparos.

Ademais, não há que se falar em omissão ao tema 793 do STF, visto que o Acórdão recorrido tratou claramente da questão, conforme se observa,
in verbis
:

“(...)PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Em contestação, em apertada síntese, o Estado do Pará sustentou a incompetência do juízo, por entender que a União deveria compor o polo passivo da lide. Sem razão. O art. 23, inciso II, da Constituição da República, estabelece a competência concorrente da União, Estados e Municípios no que tange a saúde e assistência pública, razão porque a responsabilidade, entre os integrantes do sistema, é solidária. Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios: [...] II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna. Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. A par disso, poderá a parte buscar assistência médica em qualquer dos entes, sendo imposto a cada um deles suprir eventual impossibilidade de fornecimento do outro, uma vez que se trata de dever constitucional, conjunto e solidário, não podendo os entes estadual e municipal se eximir da responsabilidade de fornecer o tratamento médico solicitado.

(...)

Além disso, faz-se premente esclarecer, que a formação de litisconsórcio passivo entre os entes federados não é necessária, visto que inexiste disposição legal no ordenamento jurídico pátrio que a exija, bem como porque a natureza da relação jurídica versada nos autos não a torna imprescindível. Trata-se, em realidade, de litisconsórcio passivo facultativo, de modo que compete aos autores a escolha por manejar a ação contra todos, dois ou contra apenas um destes entes, conforme inteligência do art. 275 do Código Civil. Embora admissível o chamamento ao processo da União para integrar a lide nos termos do art. 130, III, do Código de Processo Civil/2015, não se trata de medida cogente nesta fase do processo, revelando-se inócua e contraria os princípios da instrumentalidade e da economia processual. Ademais, não se afigura razoável que o paciente seja compelido a aguardar o embate entre o Estado, União e Município acerca da obrigação de custear as despesas referentes ao tratamento pleiteado, não sendo admissível que o processo sirva apenas ao formalismo, tratando o jurisdicionado como mero expectador. Assim, caberá aos réus da presente demanda, caso entendam necessário, adotar providências processuais adequadas para o seu ressarcimento, razão pela qual revela-se desnecessário o chamamento da União para integrar a lide, não havendo que se falar em incompetência absoluta do juízo estadual. Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.

(...)

Assim, considerando que o medicamento Risperidona faz parte do Componente Especializado, cabendo aos Estados o seu fornecimento, entendo que não merece reforma a sentença, por estar em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral e com os critérios de repartição de competência entre os entes da federação no âmbito do Sistema Único de Saúde.(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no julgado e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade,

contradição ou omissão na decisão embargada

(CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas

na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide.

3. A título de omissão,

a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é

viável em sede de embargos de declaração.

2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos

de declaração somente são cabíveis quando

houver na decisão obscuridade, contradição, omissão

ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios

alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o

que é incabível nos embargos declaratórios.
3,4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém,
26
de
setembro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/10/2022